Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-22.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000851-22.2025.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WALESSON SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA CELEBRADO COM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO APLICÁVEL A CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIO DE CONGRUÊNCIA CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA PREJUDICADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Walesson Souza Santos contra sentença que julgou liminarmente improcedente a ação revisional de contrato de consórcio ajuizada contra a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., com fundamento no art. 332, I e III, do CPC. O Autor alegou abusividade na cobrança de tarifas e seguro, caracterizando venda casada, e aumento excessivo das parcelas após a contemplação. Requereu repetição do indébito e indenização por danos morais.

2. A sentença impugnada, entretanto, baseou-se em fundamentos estranhos ao contrato de consórcio, versando sobre capitalização de juros, Lei de Usura, spread bancário e tarifas típicas de operações de crédito, o que configurou vício de julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita, por fundamentação dissociada da causa de pedir e do objeto do contrato de consórcio;
(ii) definir se a nulidade da sentença deve ser reconhecida de ofício, em razão da violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC);
(iii) determinar as consequências processuais da anulação do julgado, inclusive quanto à preliminar de coisa julgada e aos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O exame dos autos revela que a decisão de primeiro grau tratou o contrato de consórcio como se fosse contrato de financiamento bancário, utilizando fundamentos jurídicos e precedentes inaplicáveis ao caso concreto.

5. A análise de temas como capitalização de juros, TAC, TEC, Lei de Usura e MP 2.170-36/2001, dissociados da controvérsia sobre abusividade de tarifas e reajuste de parcelas em consórcio, evidencia a ocorrência de fundamentação alheia aos fatos e pedidos da inicial, o que caracteriza nulidade absoluta por julgamento extra petita.

6. O vício identificado equivale à ausência de fundamentação, tornando a sentença nula de pleno direito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. Diante da nulidade reconhecida de ofício, fica prejudicada a análise da preliminar de coisa julgada suscitada pela Apelada em contrarrazões.

8. A anulação do decisum implica o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada de ofício.
Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da ação revisional.

Tese de julgamento
:

1. Configura julgamento extra petita a sentença que decide com base em fundamentos estranhos à causa de pedir e à natureza jurídica do contrato discutido, violando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

2. A fundamentação dissociada dos fatos e pedidos da inicial equivale à ausência de fundamentação e enseja nulidade absoluta da sentença.

3. A anulação da sentença impede a análise de preliminares e a fixação de honorários recursais, devendo o processo retornar ao juízo de origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 141, 492, 332, I e III, 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-1, AC 1017754-79.2019.4.01.9999, Rel. Juíza Federal Gilda Maria Sigmaringa Seixas, j. 29/01/2020, DJe 05/02/2020.

STJ, AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/05/2019, DJe 30/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento com data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)